Tribunal: TJDFT
Processo: 0718484-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO DA PENA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE UM 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição quando a materialidade e a autoria do fato ficaram devidamente demonstradas. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos.
2. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais.
3. A jurisprudência desta eg. Casa de Justiça possui entendimento majoritário no sentido de que a fração de 1/6 (um sexto) é a que melhor reflete a razoabilidade e a proporcionalidade para o aumento ou a diminuição na segunda fase da dosimetria.
4. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da acusação conhecido e parcialmente provido.